Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0012011-86.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS APELADO: G DE F ALVES MOTOS - ME, GIRLENE DE FATIMA ALVES, CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG S.A. D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator